Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707500-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE HUMBERTO DE MELLO FALCÃO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MARIA FIGUEIREDO FALCAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. COBRANÇA. CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COBRANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROVA. RÉU NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. É ônus do Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Não se desincumbindo a parte Ré do ônus que lhe é imposto e, restando comprovada pelo Autor a relação jurídica entre as partes, da qual decorre o direito de crédito pleiteado, considera-se de pleno direito o pedido de cobrança aduzido em face do Réu. 3. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em face do número de pedidos procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes, bem como do valor buscado em cada um deles. 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 193 e 202, inciso IV, ambos do Código Civil, e 342 do CPC, defendendo que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser obrigatoriamente analisada de ofício pelo órgão julgador, inclusive em qualquer grau de jurisdição. Pugna, assim, pelo reconhecimento da interrupção da prescrição pela habilitação do crédito no processo de inventário no 2014.01.1.033895-0. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundando na alega contrariedade aos artigos 193 e 202, inciso IV, ambos do Código Civil, e 342 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Considerando que o autor não trouxe aos autos, oportunamente, perante o d. juízo de primeiro grau, a tese de afastamento da prescrição de parte da dívida alegada em contestação pelo réu, deve ser reconhecida a existência de inovação recursal a respeito, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Mormente porque a existência de habilitação de crédito do banco réu junto aos autos de inventário demandaria dilação probatória específica. Dessa forma, como o banco-autor não o fez oportunamente, em primeira instância, a matéria tornou-se preclusa, conforme dispõe os artigos 1.002 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil.” (ID 11819444 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o/7/2020). Ademais, rever a conclusão do julgado demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030